Tribunal: TJDFT
Processo: 0009460-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009460-20.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANILO FREIRE DE SOUSA, FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO, JOSEMAR BORGES DOS SANTOS, LUIZ MAURICIO DE AQUINO MAFFIA, MARCOS DE ALMEIDA COSTA, NAPOLEAO RODRIGUES DA SILVA, VILSON FERREIRA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por MANOEL INÁCIO PEREIRA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor DANILO FREIRE DE SOUSA (ID 22077079). Juntou aos autos as Escrituras Públicas de Cessão de Direitos de ID 22077085 e ID 22077084. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o cessionário MANOEL INÁCIO PEREIRA (CPF 153.952.519-87) no PJe como terceiro interessado e o Dr. Jonadabe dos Reis Santiago, OAB/MT no 7.632, como advogado do referido cessionário. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Considerando que o cessionário informou que ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, deverá o Ente Devedor, no mesmo prazo acima, informar o número do referido processo. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto